Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700084-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANILO FAGUNDES MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, pela qual rejeitado pedido de denunciação à lide do segurado Haristélio de Almeida e indeferido o pedido de produção de provas, decisão nos seguintes termos: “Rejeito, de plano, o pedido de denunciação da lide formulado pela parte ré, à míngua subsunção da hipótese aos requisitos legais (art. 125, incisos I e II, do CPC/2015). Sem prejuízo, ao analisar o conteúdo dos presentes autos, verifiquei que não há questões preliminares pendentes de prévia apreciação. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pela parte ré (ID: 132945409). Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem legal. Publique-se e cumpra-se.” – ID 42998227, p. 112. Nas razões recursais (ID 42998224), o agravante DANILO FAGUNDES MARQUES narra: “Trata-se de ação proposta pela autora, HDI seguros S.A, ora Agravada que relata que efetuou o pagamento do valor de R$ 30.784,38 (trinta mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), sendo R$27.528,99 (vinte e sete mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) para o segurado e R$3.255,39 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) para Adonis Despachante LTDA EPP representado pela apólice de no 01.057.431.222200, por ter o veículo FIAT PALIO, placa JJG1812 de propriedade do segurado Haristelo Sergio de Almeida , envolvido em acidente de trânsito, quando foi abalroado em sua parte traseira pelo veículo do Requerido, FORD ECOSPORT 4WD, placa JGL-0914. Na inicial a Agravada alega que o veículo FIAT PALIO, placa JJG1812 teve perda total, pois com o referido abalroamento, restou excessivamente danificado o veículo assegurado ultrapassando 75% (setenta e cinco por cento) do valor para recuperação, ademais, que com a venda do salvado conseguiu obter a importância de R$ R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) que foi abatido no valor a ser restituído a seguradora. Nos pedidos requer a condenação do Agravante ao pagamento da importância de R$21.284,38 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais, trinta e oito centavos), referentes aos danos causados, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1,00% a.m. (um por cento ao mês) desde a data do desembolso (28/02/2019), bem como as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios sucumbenciais no montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.” – ID 42998224, pp. 4/5. Alega ser a versão dos fatos diferente do narrado na inicial pela agravada: “Ocorre Nobre julgadores que a versão dos fatos é diferente do que foi narrado, uma vez que o segurado freou bruscamente na via de acesso de desembarque do aeroporto de Brasília, não dando nenhuma chance para que o veículo do Requerido parasse sem que colidisse com a traseira do segurado, ademais, as partes firmaram acordo pre-processual estipulando que o segurado levaria seu veículo há três oficinas localizadas no Guará, devendo ser apresentado os respectivos orçamentos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Mediante a estes fatos o Agravante apresentou contestação em 25 de maio de 2022 alegando ser a pretensão autoral manifestamente improcedente (ID no 125875476). Em síntese, alega que o segurado condutor do veículo abalroado celebrou acordo pré-processual onde firmou que levaria o veículo objeto da presente demanda a três oficinas localizadas no Guará-DF, para serem realizados orçamentos e posteriormente o veículo ser concertado, resultando na impossibilidade de quaisquer direitos de regresso da seguradora, ora Agravada; Que mediante os fatos apresentados não há como prevê [sic] que o Agravante foi o único culpado pelo acidente; Que houve culpa concorrente com o segurado para o resultado lesivo, fato que devem as partes serem ambas responsáveis pelas suas negligencias e imperícia; Quanto a este terceiro, pede a admissão de intervenção deste, por meio da denunciação da lide em face de HARISTELO SERGIO DE ALMEIDA.” – ID 42998224, p. 5. Defende a necessidade da denunciação à lide de Haristélio: “Não se pode compreender atendidos os referidos princípios – eficiência, economia processual, celeridade processual – acrescido da garantia constitucional do acesso à tutela jurisdicional, consubstanciado no direito de ação (que será explanado à frente) em face a rejeição do pedido postulado de denunciação da lide. Isso ensejará na necessidade de que o Agravante, caso sucumbente na demanda originária, promova nova ação regressiva, autônoma, em face do denunciado, pois, como se pretende demonstrar no mérito do alegado na denunciação a responsabilidade civil cuja reparação perquire a Agravada não pode ser imputada ao Agravante/denunciante, visto que terceiro (o denunciado) também deu causa ao acidente.” – ID 42998224, pp. 8/9. Sustenta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório em razão do indeferimento da produção de provas: “A respeitável decisão agravada ao indeferir a produção de provas, dentre a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal do segurado (Haristelo Sergio de Almeida), a análise pericial do veículo FIAT PALIO, placa JJG1812. e juntada de novos documentos dentre eles os orçamentos que deveriam terem sidos fornecido pelo Segurado: Haristelo Sergio de Almeida, permissa vênia, fere os princípios da ampla defesa e do contraditório. ( ) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a), Ínclita Turma, no presente caso a oitiva das testemunhas JULIANA DE FARIA VON SOHSTEN, e o Sargento ANTONIO FERNANDES para informar sobre o acordo preprocessual celebrado entre as partes, bem como salientar sob a causa do acidente, e as condições em que se encontravam os veículos colididos. Ademais, o fato de não ser elaborada prova pericial, muito menos o segurado ter realizado orçamentos para o conserto do veículo, como foi proposto por ele mediante ao acordo firmado com o Agravante, apenas garantindo que seu veículo deu perda total, sem apresentar quaisquer provas, apenas oitiva das testemunhas arroladas será possível determinar se houve a culpa CONCORRENTE e responsabilidade SOLIDARIA do condutor segurado. Assim, a prova testemunhal, é primordial para demonstrar o grau de culpa do Agravante/Requerido pelo acidente ou ainda demonstrar que o acidente não ocorreu por culpa exclusiva do Agravante, o que é causa modificativa ou até extintiva do direito postulado pelo Agravado. O Agravante possui ainda, o direito de especificar e produzir outras provas, como prova documental, prova pericial, além de várias, outras provas necessárias e imprescindível à defesa, direito cerceado pela decisão prolatada pelo Juiz a quo quando indeferiu a produção de provas e ainda determinou o julgamento antecipado da ação. Excelentíssimos Desembargadores, no presente caso não estão presentes os requisitos necessários que justifique o julgamento antecipado ou urgente do processo como: parte idoso, perecimento de direito ou ato protelatório praticado pelo Agravante, o que descaracteriza a decisão de envio do processo para julgamento antecipado e a decisão que indeferiu a produção de provas. No presente caso, vale ressaltar que a produção de provas é imprescindível ao julgamento do processo, principalmente que cabe ao Agravante o ônus da prova quando aos fatos impeditivos ou modificativos dos direitos postulados o que está sendo cerceado pela respeitável decisão agravada, eis que a perda total do veículo FIAT/Pálio, foi baseada em único orçamento genérico, apresentado pela autora nos autos, ora Agravada, devendo o referido veículo ser analisado por prova pericial.” – ID 42998224, pp. 13 a 15. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A respeitável decisão agravada ao indeferir a produção de provas, e rejeitou a denunciação à lide, assim, determinar o julgamento antecipado da lide, caracteriza evidente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, acarreta prejuízos irreparável ao Agravante, tanto, que o julgamento do processo sem a instrução processual, acarretará cerceamento de defesa e não mais poderá ocorrer a produção das provas necessárias ao seu julgamento. É o fumus boni juris e o periculum in mora, que neste caso militam em favor do Agravante. Assim, estando em plena vigência no Brasil, o princípio de que nenhuma lesão ao direito individual escapa ao crivo soberano e independente do Poder Judiciário, segue-se à viabilidade do presente recurso, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada e ao final reformar, cassar e tornar sem efeito a referida decisão Agravada. No presente caso o fumus boni juris está representado pela flagrante violação na decisão agravada das disposições do Artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, princípios da ampla defesa e do contraditório e violação das disposições do Artigo 373, inciso II e do Artigo 125, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015. E, o fumus boni juris também está no motivo da decisão agravada determinar o julgamento antecipado da ação de ressarcimento originária no estágio que se encontra e sem a produção de provas requeridas e a serem especificadas. O periculum in mora está representado pela irreversibilidade dos prejuízos que o Agravante sofrerá com o julgamento antecipado da lide e sem lhe garantir o sagrado direito à ampla defesa e do contraditório com a produção das provas requerida, as quais são essenciais e imprescindíveis ao deslinde do processo, bem como, pela rejeição da denunciação à lide ao segurado: Haristelo Sergio de Almeida, condutor do veículo abalroado. Além disso, o periculum in mora está evidenciado na ordem emanada do julgamento antecipado da lide, o que impede a produção de provas e a denunciação à lide, pois, não como produzir provas após o julgamento a ação. ( )” – ID 42998224, pp. 16 a 17. Requer ao final: “a) deferida, inaudita altera parte e liminarmente, a Antecipação da Tutela Recursal para suspender os efeitos da decisão Agravada determinando a produção das provas requeridas e que serão especificas, bem como se proceda a denunciação à lide do condutor segurado: Haristelo Sergio de Almeida, na forma requerida na petição de contestação protocolada pelo Agravante b) oficiado o juiz a quo da decisão antecipatória prolatada neste recurso, com vistas a dar cumprimento, com urgência, à dita decisão liminar; c) intimação a Agravada através dos respectivos advogados, para querendo, responder aos termos do presente recurso; d) o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e tornar sem efeito/reformar/revogar totalmente a respeitável decisão agravada e todos os atos dela praticados, tornar definitiva e/ou para determinar a produção das provas requeridas e especificadas pelas partes e para determinar a denunciação à lide do segurado condutor: Haristelo Sergio de Almeida, na forma requerida na petição de contestação protocolada pela Agravante.” (grifei) – ID 42998224, p. 18. Preparo recolhido (IDs 42998229 e 43056389). É o relatório. Decido. A hipótese é de conhecimento parcial do recurso. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). E na parte referente à definição da instrução probatória, hipótese que não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, por configurar matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “No sentido: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conheço do recurso quanto ao ponto remanescente (indeferimento da denunciação da lide), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade (art. 1.015, IX do CPC – não admissão de intervenção de terceiros). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito não demonstrada. O art. 125 do CPC admite a denunciação à lide nas seguintes hipóteses: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Na origem (processo n. 0700414-74.2022.8.07.0014), trata-se de ação de ressarcimento ajuizada por HDI SEGUROS S.A (agravada) em desfavor de DANILO FAGUNDES MARQUES, na qual narrou: “A Autora celebrou contrato de seguro com Haristelio Sergio de Almeida, representado pela apólice de no 01.057.431.222200, tendo como objeto o veículo assegurado FIAT PALIO, placa JJG1812, com vigência compreendida das 24 horas do dia 26/06/2018 às 24h do dia 26/06/2019. Ocorre, que no dia 31/01/2019, o veículo assegurado pela Autora veio a se envolver em acidente de trânsito, qual seja, trafegava em sua mão, quando foi abalroado em sua parte traseira pelo veículo FORD ECOSPORT 4WD, placa JGL-0914, conduzido pelo Réu, que não respeitou as leis de trânsito. Cumpre destacar, que o Requerido assumiu sua culpa, em um acordo firmado no juizado especial de trânsito, dia 31/01-2019, conforme Termo de sessão de Conciliação Pré-Processual em anexo: ( ) O fato foi registrado em Boletim de Ocorrência e Termo de sessão de Conciliação PréProcessual em anexo, sendo identificados os seguintes veículos: (V1) VEÍCULO DO ENVOLVIDO 01 – FIAT PALIO, placa JJG-1812; veículo assegurado pela Autora; (V2) VEÍCULO DO ENVOLVIDO 02 – FORD ECOSPORT 4WD 1.6, placa JGL-0914; veículo conduzido pelo Réu, causador do acidente. Depreende-se do histórico da ocorrência do boletim de ocorrência que as partes fizeram acordo com a justiça volante: ( ) Douto Juízo. Assim sendo, após proceder à leitura da narrativa dos envolvidos, bem como do acordo firmado, sobressai nitidamente que o causador direto dos danos no veículo assegurado foi o Réu, posto que este conduzia seu veículo de forma no mínimo desatenta, e desrespeitou as leis de trânsito, ao realizar conversão. De acordo com os documentos juntados, após avaliação e apuração dos danos verificou-se a necessidade ao pagamento integral das coberturas contratadas, pois com o referido abalroamento, restou excessivamente danificado o veículo assegurado, caracterizado como perda total construtiva, pois ultrapassou 75% (setenta e cinco por cento) do valor para recuperação (vide documentos ora colacionados). Tanto é verdade, que na hipótese de haver perda total construtiva, que é a inviabilidade dos reparos, seja pelo valor excessivo do conserto, seja pelo dano estrutural, ou pela impossibilidade de o veículo retornar ao estado anterior, o segurado transfere a propriedade do veículo para a seguradora que posteriormente dá o fim mais adequado ao mesmo. Assim, de posse das informações e considerando que a reposição das peças seria inviável, uma vez que a referida unidade automotora jamais voltaria ao status quo ante, a autora efetuou o pagamento da indenização integral contratualmente prevista em caso de acidente dessa natureza. Regulado o sinistro, restou fixada a indenização em R$ 27.528,99 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), valor este referente à tabela FIPE do mês do pagamento, conforme previsão contratual. Com efeito, a Autora arcou com o pagamento da indenização no valor de R$ 30.784,38, sendo R$27.528,99 para o segurado e R$3.255,39 para Adonis Despachante LTDA EPP. Por sua vez, visando amenizar prejuízos, a Autora conseguiu vender os salvados do veículo (sucata), pelo valor de R$9.500,00, conforme documentos ora juntados. ( ) Dito isso, o valor que deverá ser efetivamente ressarcido pelos demandados, perfaz o importe de R$21.284,38 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais, trinta e oito centavos), que deverá ser devidamente corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais. No caso, resta claro que o causador dos danos foi o condutor envolvido (2), Réu na presente demanda, pois agiu de forma culposa e colidiu com o veículo assegurado, o que culminou nos prejuízos ora reclamados e que foram suportados pela Autora.” (grifei) – ID 113237302, pp. 1 a 3. Como visto, o agravante DANILO FAGUNDES MARQUES colidiu seu veículo com o do segurado Haristélio de Almeida, que é quem pretende seja denunciado à lide. Entretanto, em princípio, o segurado Haristélio não está obrigado, nem por lei, nem por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo de origem. Assim, o agravante pode, eventualmente, ajuizar ação autônoma contra o segurado Haristélio, na qual será analisada a alegada questão da culpa concorrente e outros argumentos que entender pertinentes. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OBTENÇÃO DE IMAGENS/FILMAGENS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não se verificando as hipóteses previstas no art. 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil, escorreito o indeferimento do pedido de denunciação da lide, sendo certo que, consoante dispõe o § 1o do referido normativo, o Réu/Agravante poderá, se o caso, exercer alegado direito de regresso contra o terceiro em demanda própria. 2 – ( ). Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida” (Acórdão 1204210, 07333884820188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora